Tribunal: TJES
Processo: 5006223-03.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006223-03.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M & D MOVEIS E DECORACOES LTDA e outros
RECORRIDO: LUANA ARIVABENI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006223-03.2024.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S/A

RECORRIDO: LUANA ARIVABENI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: PAULA MOSCON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL POR TERCEIRO (LOJISTA). ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito, determinou a restituição de parcelas e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da não entrega de um painel de TV adquirido pela consumidora junto a terceiro e financiado pelo banco recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira, ao atuar como mera financiadora e meio de pagamento de compra e venda realizada com terceiro, possui legitimidade passiva para responder por danos decorrentes do descumprimento contratual (falta de entrega do produto) por parte do lojista vendedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira funcionou como mero facilitador de pagamento e financiador da compra, não integrando a cadeia de consumo relativa à entrega do bem móvel. O descumprimento contratual foi causado exclusivamente pelo estabelecimento comercial (vítima de fraude interna por funcionário), inexistindo vício na prestação do serviço bancário ou responsabilidade solidária por desacordo comercial. O procedimento de
chargeback
(cancelamento) é vedado em casos de disputa por desacordo comercial, conforme inteligência da Resolução n. 522/2025 do BACEN. Reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente, uma vez que não participou da relação jurídica de compra e venda inadimplida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que atua como mera financiadora ou meio de pagamento não detém legitimidade passiva para responder por danos decorrentes de descumprimento contratual imputável exclusivamente ao lojista vendedor, salvo comprovada falha no serviço bancário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC, art. 485, VI;

Resolução BACEN n. 522/2025.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-RS, AC n. 50009181220198210124, Rel. Umberto Guaspari Sudbrack, 12ª Câmara Cível, j. 28.06.2022;

TJ-SP, RI n. 10345395920238260554, Rel. Marcos Alexandre Bronzatto Pagan, 5ª Turma Recursal Cível, j. 06.11.2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ITAU UNIBANCO S/A
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
LUANA ARIVABENI
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Declaro inexistente a compra “PAG*MoveisDe-CT” atribuída à Autora e oportunamente impugnada, cabendo ao segundo Requerido, Itaú Unibanco S.A. se abster de promover a cobrança das prestações pendentes de pagamento. Condeno o Requerido ITAU UNIBANCO S.A a restituir à Autora, na forma simples, cada parcela paga após o ajuizamento da demanda, isto é, em 12/06/2024. Condeno ainda o Itaú Unibanco S.A. a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a citação. Julgo improcedente os pedidos em relação ao primeiro Réu, D & M MOVEIS E DECORACOES LTDA. Deverão ser obedecidos os índices de correção monetária na forma dos artigos 389 e 406 do CC. Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC”
.

Em sede recursal (ID 17910526), o recorrente reitera a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, menciona que recebeu o contato da autora para cancelamento da compra, contudo, o procedimento foi negado pelo lojista, motivo pelo qual os valores foram relançados na fatura.

Contrarrazões no ID 17910536.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito, ouso divergir do magistrado de primeiro grau.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

A questão se refere a compra 01 painel para a sala de TV da autora, junto à requerida M&D Móveis e Decorações Ltda ME, com previsão de entrega para 28/02/2024, no valor total de R$ 16.130,00 (dezesseis mil, cento e trinta reais), financiado junto ao 2º requerido e ora recorrente (ID 17910291). O prazo não foi cumprido. Foi reconhecido, em síntese, que a empresa M&D foi vítima de um golpe perpetrado por seu funcionário de nome GUILHERME SCHAEFFER FLORES, que acabou permanecendo com o dinheiro das vendas.

Pois bem. Em relação ao recorrente, verifico que o mesmo funcionou como mero meio de pagamento da compra realizada. É bem verdade que inexiste responsabilidade do mesmo quanto ao descumprimento contratual pela empresa responsável pela venda do painel.

No caso em tela, não se trata de compra fraudulenta na origem. A compra do produto, efetivamente, existiu, sendo que houve posterior desacordo comercial entre as partes envolvidas e a autora optou por cancelar a compra junto ao cartão de crédito, sem cancelar o negócio jurídico junto ao logista, que não concordou com o pleito de chargeback.

A questão relacionada ao não cumprimento do contrato não pode ser transferida à instituição financeira. O procedimento de chargeback (cancelamento) é vedado quando a disputa ocorrer em razão de desacordos comerciais entre os envolvidos, como forma de proteger o estabelecimento comercial insolvente. A referida circunstância, inclusive, fora incluída na recente Resolução n. 522/2025 do BACEN.

O fato de o recorrente não ter atendido ao despacho de ID 17910511 referente ao beneficiário da compra sob a rubrica PAG*MOVEISDE-CT RE não o torna, diretamente, responsável pelo prejuízo sofrido pela autora, posto que não participou da cadeia de consumo.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DIRIGIDA CONTRA EMPRESA OPERADORA DE MEIOS DE PAGAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A empresa apelada, no caso concreto, atuou como mera facilitadora do pagamento realizado pelo apelante. Assim, a circunstância de ser esta corresponsável pelos meios de pagamento utilizados não faz dela, também, responsável pela devolução da quantia indevidamente antecipada a terceiro, em negócio sobre o qual não teve qualquer ingerência
. Precedentes. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50009181220198210124 SANTO CRISTO, Relator.: Umberto Guaspari Sudbrack, Data de Julgamento: 28/06/2022, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/07/2022).

RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PLACAS SOLARES. ATRASO NA ENTREGA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DAS PLACAS SOLARES E SERVIÇOS. Ausência de entrega e instalação de sistema de energia fotovoltaica em prazo estipulado contratualmente. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
Ausência de responsabilidade solidária da instituição financeira. Mero meio de pagamento. Ausência de prova de parceria comercial. Higidez do contrato de financiamento. Ausência de responsabilidade da recorrente ela falta de entrega do produto
. Sentença reformada, para julgar improcedentes as pretensões com relação à recorrente. Recurso provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10345395920238260554 Santo André, Relator.: Marcos Alexandre Bronzatto Pagan - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 06/11/2024, 5ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 06/11/2024).

Assim, vejo por bem acolher a preliminar em questão, ante a ilegitimidade passiva do recorrente para figurar no polo passivo da presente ação.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando parcialmente a r. sentença de ID 17910518, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo ITAU UNIBANCO S/A, nos termos do art. 485, VI do CPC. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Tribunal de Justiça do Espírito Santo

3ª Turma Recursal – Gabinete 3

Recurso: Recurso Inominado Cível

Processo: 5006223-03.2024.8.08.0014

Juízo: 3º Juizado Especial Cível de Colatina – ES

Juiz(a): Paula Moscon

Recorrente: Itaú Unibanco S/A

Recorrido: Luana Arivabeni

Vogal: Rafael Dalvi Guedes Pinto

Voto divergente.
Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que a condenou por danos decorrentes de fraude e não entrega de produto adquirido via cartão de crédito. A responsabilidade solidária da recorrente decorre de sua participação na cadeia de consumo. Diante da higidez dos fundamentos da decisão de primeiro grau e da inércia do banco em colaborar com a instrução processual, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADEIA DE FORNECIMENTO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por instituição financeira em face de sentença que declarou a inexistência de débito relativo à compra de um painel de TV (R$ 16.130,00), determinou a restituição de parcelas pagas e a condenou ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais, em razão da não entrega do produto adquirido junto a lojista terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira, como administradora de cartão de crédito e integrante da cadeia de consumo, possui legitimidade passiva e responsabilidade solidária por danos decorrentes de descumprimento contratual por parte de lojista parceiro, notadamente quando há falha no dever de segurança e colaboração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A inércia da recorrente em atender determinações judiciais para fornecer dados do beneficiário do pagamento atrai a presunção de veracidade das alegações autorais quanto à falha na prestação do serviço bancário.

5. O dano moral resta configurado pela recusa injustificada em solucionar o impasse administrativamente, submetendo a consumidora a calvário de frustrações que transbordam o mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Condenação da recorrente vencida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
"
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/1995
."

Dispositivos relevantes:
Lei nº 9.099/1995, art. 46 e 55; CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante:
STJ, AgInt no REsp 1663305/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 03/08/2017.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal